Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. REPOUSO NOTURNO. NATUREZA OBJETIVA. FORMA QUALIFICADA. APLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. QUANTUM.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de furto qualificado, receptação e corrupção de menores.
Mantida a condenação por corrupção de menores, por estarem comprovadas a participação do jovem no delito, e a sua menoridade, conforme prontuário civil, documento dotado de fé pública. Trata-se de crime formal que se consuma independentemente da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, não relevando se deste ou do imputável a iniciativa da conduta.
Utilizado o critério jurisprudencial de aumento da pena-base, na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, reduz-se a pena-base, na espécie.
O exame pericial é imprescindível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, quando a infração deixa vestígios. Contudo, as circunstâncias do caso concreto autorizam o reconhecimento da qualificadora, pois o crime foi praticado no fim de semana e o carro - por questão de segurança inclusive - precisava ser consertado, sendo que as testemunhas confirmaram o arrombamento da porta do automóvel com ferramentas que foram apreendidas, além do que as imagens do arrombamento foram vistas pelo juiz em audiência.
A causa de aumento de repouso noturno é circunstância de caráter objetivo, bastando que o delito tenha sido cometido em período noturno. Não há incompatibilidade entre o delito de furto qualificado e a causa de aumento do repouso noturno.
Furto privilegiado. Redução em seu patamar mínimo, considerando que o prejuízo causado à vítima não foi tão pequeno, pois além de ter a bateria furtada, teve que arcar com o montante necessário para o conserto do veículo.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.